Tribunal: STF
Processo: HC 267694
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime ambiental. Suspensão condicional do processo. Condenação com trânsito em julgado. Nulidade processual. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabrielly Pereira Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.483/SC (evento 12).

A Paciente foi condenada à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crime ambiental, tipificado no art. 64 da Lei 9.605/1998 (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto o magistrado não converteu o julgamento em diligência para oportunizar o oferecimento da suspensão condicional do processo. Alega que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 40, 48 e 64 da Lei 9.605/1998 e que na oportunidade, o Ministério Público manifestou-se pelo não cabimento do sursis, tendo em vista que o somatório das penas ultrapassava o limite de 01 ano, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95. Aduz que, com a procedência parcial da pretensão punitiva, o único óbice objetivo apontado pelo parquet para a concessão do benefício despenalizador deixou de existir, pois a paciente foi condenada somente pelo delito do art. 64 da Lei 9.605/1998. Ressalta “o direito da paciente à reavaliação da proposta de suspensão condicional do processo nasceu com a sentença, pois, antes dela, havia um impedimento objetivo, apontado pelo próprio titular da ação penal”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, a partir da prolação da sentença, com o retorno dos autos à origem, abrindo-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus originário, em razão da configuração de preclusão consumativa quanto à arguição da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. 
2. A paciente foi condenada à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 64 da Lei 9.605/1998. A defesa alegou nulidade absoluta por ausência de abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o oferecimento da suspensão condicional do processo, após a condenação exclusiva pelo art. 64 da Lei 9.605/1998. 
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por configurá-lo como substitutivo de recurso próprio, mas analisou a possibilidade de concessão de ofício, entendendo que a ausência de proposta de suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa sujeita à preclusão, considerando que a defesa não pleiteou o benefício na resposta à acusação nem nas alegações finais, trazendo a questão apenas em sede de apelação.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o direito à suspensão condicional do processo surgiu apenas com a sentença que alterou o panorama processual, absolvendo a agravante de dois crimes e remanescendo apenas o delito do art. 64 da Lei 9.605/1998, cuja pena mínima é de 6 meses. Argumenta que não se pode falar em preclusão de direito que não existia ao tempo das alegações finais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, não arguida pela defesa no momento oportuno, configura nulidade relativa sujeita à preclusão consumativa. 
6. Saber se o juiz sentenciante teria o dever de ofício de abrir vista ao Ministério Público para manifestação sobre o oferecimento da suspensão condicional do processo após a condenação exclusiva pelo art. 64 da Lei 9.605/1998. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A ausência de proposta de suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, sujeita ao instituto da preclusão, sendo necessário que a parte interessada manifeste seu inconformismo no momento oportuno. 
8. A manifestação do Ministério Público na denúncia não vincula definitivamente o processo nem exaure o debate sobre a aplicação do art. 89 da Lei 9.099/1995, sendo necessário que a defesa provoque o tema no momento processual adequado. 
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. 
10. A defesa permaneceu inerte durante toda a instrução processual, não abordando o tema da suspensão condicional do processo nem na resposta à acusação, nem nas alegações finais, trazendo a questão apenas em sede de apelação, o que caracteriza inequívoca preclusão consumativa. 
11. Não há obrigação judicial de suprir a inércia da defesa em requerer a incidência do art. 89 da Lei 9.099/1995, sendo este um ônus da parte interessada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De início, assento que a condenação da paciente transitou em julgado em 10.6.2025 (evento 10, fl. 181).

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada ocorrência de nulidade processual, tendo em vista que o juiz sentenciante não oportunizou à paciente o oferecimento da suspensão condicional do processo, após a procedência parcial da denúncia. 

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade processual, ao seguinte fundamento (evento 12, fls. 4-11):

“Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus originário, tendo em vista a configuração de preclusão consumativa quanto à arguição da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. 
O argumento central apresentado pela agravante consiste em afirmar que a manifestação expressa do Ministério Público na denúncia, indicando objetivamente o motivo pelo qual o benefício não era cabível naquele momento, teria criado vinculação que dispensaria a defesa de provocar o tema nas fases subsequentes do processo. Tal tese, contudo, não prospera. 
Primeiramente, cumpre observar que a manifestação ministerial no momento da denúncia não possui o condão de vincular definitivamente o processo ou de exaurir o debate sobre eventual aplicação do artigo 89 da Lei 9.099/1995. Trata-se de posicionamento inicial do órgão acusatório, naturalmente baseado no contexto fático-jurídico então existente, qual seja, a imputação de três delitos cujas penas somadas ultrapassavam o limite legal para a concessão do benefício. 
Em segundo lugar, a técnica processual penal recomenda que a defesa, ao apresentar suas alegações finais, formule pedidos subsidiários antecipando possíveis cenários decorrentes da decisão judicial. Não se trata de exigir futurologia processual, mas sim de observar boa prática defensiva. É procedimento usual e esperado que a defesa, ao requerer a absolvição como pedido principal, formule pedidos subsidiários para as hipóteses de desclassificação, reconhecimento de causas de diminuição de pena, afastamento de agravantes, ou absolvição parcial quando há pluralidade de imputações. 
No caso concreto, a paciente foi denunciada por três crimes ambientais. A defesa tinha pleno conhecimento de que pleiteava a absolvição e de que, caso o juízo entendesse pela procedência parcial da denúncia ou pela absolvição em relação a algum dos delitos, poderia restar configurada pena mínima compatível com o instituto previsto no artigo 89 da Lei 9.099/1995. Era, portanto, momento adequado e oportuno para que, nas alegações finais, a defesa apresentasse pedido subsidiário nesse sentido. 
A circunstância de o Ministério Público ter manifestado posição contrária ao benefício na denúncia não dispensava a defesa de provocar o tema no momento processual adequado. Ao contrário, justamente porque havia manifestação expressa do parquet contrária ao benefício, caberia à defesa, nas alegações finais, apresentar pedido subsidiário para que, na hipótese de procedência parcial ou absolvição em relação a algum dos crimes imputados, fosse oportunizada nova manifestação ministerial sobre a suspensão condicional do processo, à luz do novo panorama jurídico. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, sujeita ao instituto da preclusão, exigindo-se que a parte interessada manifeste seu inconformismo no momento oportuno. 
No caso dos autos, verifica-se que a defesa permaneceu inerte durante toda a instrução processual, não abordando o tema da suspensão condicional do processo nem na resposta à acusação, nem nas alegações finais, trazendo a questão apenas em sede de apelação. Tal conduta caracteriza inequívoca preclusão consumativa. 
Assim, reitero os fundamentos da decisão recorrida (fls. 557/565):
‘(...) 
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Conforme relatado, busca-se nesta impetração seja acolhida a tese de que o Juízo sentenciante, ao condenar a paciente por crime cuja pena mínima se amolda aos requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, deveria, de ofício, ter dado vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a suspensão condicional do processo. A omissão, segundo o impetrante, geraria nulidade absoluta. 
Sobre o tema, ainda manifestou-se o Tribunal de origem:
‘(...) A defesa, em preliminar, pugna pela anulação da sentença por error in procedente, sob o argumento de que a origem não oportunizou proposta de suspensão condicional do processo antes de proferir o édito condenatório. tese, adianta-se, não prospera. Isso porque, o requerimento de aplicação do benefício previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 foi requerido somente em sede de apelação, não tendo a matéria sido abordada nas fases anteriores. Em casos tais, costuma-se decidir que ‘[a] ausência da oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo impingido ao sentenciado, de modo que, na hipótese, a não provocação do Juízo singular acerca do tema nas alegações finais obstaria a análise da mácula alegada.’ (AgRg no HC n. 474.501/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, D Je de 12/12/2018). (...) Assim, não há mácula a ser corrigida como pretende fazer crer a defesa técnica. (...)’ (fls. 17/18).
Pois bem. 
Em 18/9/2024, no julgamento do HC 185.913/DF, o Plenário do STF, por unanimidade, fixou a seguinte tese:
‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poderdever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade.’
A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a ausência de proposta de suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal constitui nulidade relativa, sujeita à preclusão quando não arguida no momento oportuno. Da análise dos autos, constata-se que a Defesa não pleiteou a incidência do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 na resposta à acusação, e tampouco abordou o tema nas alegações finais, trazendo a questão apenas em sede de apelação, conforme consignou o Tribunal de origem às fls. 17/18. Como se vê, operou-se a preclusão consumativa, não havendo que se falar em nulidade absoluta, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:
(...).
Quanto à alegação de que o juiz sentenciante teria o dever de ofício de abrir vista ao Ministério Público após a condenação exclusiva pelo art. 64 da Lei n. 9.605/1998, não assiste razão à defesa. 
Embora a Súmula 337/STJ estabeleça a possibilidade de suspensão condicional do processo na desclassificação ou procedência parcial, tal enunciado não impõe ao magistrado o dever de, sponte propria, determinar a manifestação do Parquet sobre o benefício quando a defesa permaneceu inerte durante toda a instrução processual. 
A ausência de provocação defensiva no momento oportuno configura preclusão consumativa, não havendo que se falar em obrigação judicial de suprir a inércia da parte. O ônus de requerer a incidência do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 compete à defesa, que, ciente da imputação e das teses defensivas, deveria ter suscitado a questão nas alegações finais, antecipando eventual cenário condenatório favorável ao benefício, evitando suscitar nulidade de algibeira. 
Com efeito, a defesa tinha pleno conhecimento da possibilidade de desclassificação ou absolvição parcial desde as alegações finais, momento em que poderia ter provocado o juízo acerca da eventual incidência do sursis processual. A inércia defensiva nesta fase processual acarreta a preclusão da matéria. 
Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão da ordem perseguida.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.’.”

Presente o contexto, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que eventual nulidade decorrente do não oferecimento de suspensão condicional do processo tem caráter relativo, sofrendo os efeitos da preclusão. No ponto, destaco os seguintes precedentes: “a nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio” (HC 86.039, Rel. Min. Marco Aurélio). (HC 200.057 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021); “O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento há muito firmado por esta Suprema Corte, inclusive pela Primeira Turma, no sentido de que a ‘nulidade decorrente do silêncio, na denúncia, quanto à suspensão condicional do processo é relativa, ficando preclusa se não versada pela defesa em momento próprio’ (HC 86.039/AM, Rel. Min. Marco Aurélio).” (HC 106.003, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7.6.2011); “No caso, o benefício, de qualquer modo, não poderia ser concedido ao paciente: a ausência de proposta de suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa que precluiu, à falta de protesto oportuno da Defesa. 3. E, dada a ausência de prejuízo concreto decorrente da classificação jurídica contida na denúncia, prevalece a jurisprudência do Tribunal, aplicável à generalidade dos casos, de que, como o réu se defende dos fatos, não há constrangimento corrigível pela via do habeas corpus se eles, tal como narrados na denúncia, ao menos em tese, constituem crime. Precedentes.’ (HC nº 88.156/SP, Rel. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 29/08/2006, p. 15/09/2006; grifos nossos)” (HC 243.542/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.7.2024).

Nessas condições, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Defesa, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente